Tribunal: STJ
Processo: 1022036-07.2019.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877627 - SP(2025/0074523-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR
EMBARGANTE
: JANDIRA CONCEICAO DOS REIS SILVA
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SHNAIDER GEJER - SP305108
CLÁUDIA TRIEF ROITMAN - SP305977
EMBARGADO
: CTL - ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DE JESUS NEVES - SP252830
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 312a6afa-4e61-4c33-8440-f4a7a49c8901

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877627 - SP (2025/0074523-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR
EMBARGANTE
: JANDIRA CONCEICAO DOS REIS SILVA
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SHNAIDER GEJER - SP305108

CLÁUDIA TRIEF ROITMAN - SP305977
EMBARGADO
: CTL - ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DE JESUS NEVES - SP252830
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por FRANCISCO FELIX DA
SILVA JUNIOR e JANDIRA CONCEICAO DOS REIS SILVA, contra acórdão proferido em
sede de agravo interno, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
ART. 489
CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA
DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE 25%. JURISPRUDÊNCIA
LEI No 13.786/2018.
CONSOLIDADA.
OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. Ação de rescisão c/c reintegração de poss.
2. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).
Documento eletrônico VDA53016509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:38
Código de Controle do Documento: d628112e-97db-4343-8d3e-9123268629b0

3. Tendo o acórdão recorrido examinado adequadamente as questões controvertidas
e fundamentado a decisão com clareza, não há falar em ofensa ao
do CPC.
art. 489
4. A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária quanto à ocorrência da
mora dos adquirentes, ao inadimplemento contratual e à ausência de prejudicialidade
externa demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
5. Incidindo a
resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ,
6. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel celebrado antes da
vigência da
é válida a cláusula de retenção de 25% dos valores
Lei no 13.786/2018,
pagos pelo comprador desistente, percentual considerado razoável para compensar
os prejuízos suportados pelo vendedor. Precedente da Segunda Seção. Aplicação da
Súmula 568/STJ.
7. A oposição ao julgamento virtual exige demonstração de efetivo prejuízo ao
exercício do direito de defesa, não sendo suficiente a mera irresignação. Incidência,
novamente, da
quanto à análise do alegado cerceamento de defesa.
Súmula 7/STJ
8. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 898)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que há
omissão e obscuridade quanto à aplicação do
do CC, para exame da
art. 368
compensação de créditos e débitos em liquidação de sentença revisional, apta a
afastar a “mora incontroversa”; e omissão quanto ao pedido autônomo de
gratuidade de justiça formulado diretamente ao STJ com fundamento no
do
art. 99
CPC. (e-STJ fls. 912-913)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão no
julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo com
os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a suposta omissão e obscuridade sobre a compensação
prevista no
do CC e a alegada ausência de exame do pedido de gratuidade
art. 368
de justiça defendida pela parte embargante não existe na presente hipótese, pois o
acórdão recorrido foi cristalino em demonstrar as razões que determinaram o
resultado do julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA53016509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:38
Código de Controle do Documento: d628112e-97db-4343-8d3e-9123268629b0

Quanto à alegação da parte embargante, restou claramente consignado
no acórdão embargado à e-STJ Fl. 905 que, mesmo existindo uma liquidação de
sentença na ação revisional em curso para a apuração de créditos e de débitos de
uma parte frente a outra e a compensação, o Tribunal local consignou
expressamente que restou incontroversa a configuração da mora e do
inadimplemento contratual por parte dos agravantes, apesar de na ação revisional
ainda se discutir o valor exato da dívida (e-STJ fl. 490), fazendo incidir a Súmula 7/STJ
no ponto, pois derruir esse fundamento exigiria o revolvimento de fatos e provas dos
presentes autos e da ação revisional.
Portanto, não é possível o acolhimento do argumento recursal de que o
preço do imóvel já foi quitado com os pagamentos realizados (inclusive os depósitos
judiciais feitos nos autos da ação revisional) e há um crédito a ser reembolsado aos
embargantes, não havendo que se falar em mora incontroversa. (e-STJ Fl. 662)
Em relação à alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade de
justiça, não houve pedido nesse sentido na peça de agravo interno julgada pelo
acórdão ora embargado. Uma vez postulado no recurso especial, não houve a
oposição de recurso contra a decisão que o apreciou. Mesmo assim, a ausência de
manifestação faz presumir o deferimento de forma tácita para o recolhimento do
preparo, sem efeitos retroativos. (AgRg nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 440.971/RS,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
.
17/03/2016
REsp n. 1.820.544/SP,
20/3/2020)
Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça os seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:38
Código de Controle do Documento: d628112e-97db-4343-8d3e-9123268629b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.877.627 / SP
Número Registro: 2025/0074523-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10220360720198260405
1022036072019826040550000
1022036072019826040550001
1022036072019826040550002 20220000853990 20230000243791 20230000996977 20230001063421
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : JANDIRA CONCEICAO DOS REIS SILVA
ADVOGADOS : ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SHNAIDER GEJER - SP305108
CLÁUDIA TRIEF ROITMAN - SP305977
AGRAVADO
: CTL - ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DE JESUS NEVES - SP252830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR
EMBARGANTE : JANDIRA CONCEICAO DOS REIS SILVA
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SHNAIDER GEJER - SP305108
CLÁUDIA TRIEF ROITMAN - SP305977
EMBARGADO : CTL - ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DE JESUS NEVES - SP252830
Documento eletrônico VDA54617659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 01a22761-96a0-4576-b3fc-572abf84ed1b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 01a22761-96a0-4576-b3fc-572abf84ed1b